Tribunal: TJDFT
Processo: 0751930-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Imobiliária Acrópole Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – 1o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos do Núcleo Bandeirantes e outros – dentre outras medidas, determinara a manutenção do bloqueio, pelo Cartório de Registro de Imóveis de Luziânia/GO, incidente sobre as matrículas imobiliárias que individualizara[1], até a data de 12/02/2021, oportunidade em que, independentemente de nova ordem judicial, o bloqueio deverá ser suspenso pelo Oficial do Registro Imobiliário. Objetiva a agravante, inclusive em sede de antecipação da tutela recursal, a imediata liberação do bloqueio incidente sobre os imóveis individualizados. Alfim, almeja que seja ratificada a medida e desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que, em consonância com o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença, fora declarada a nulidade dos substabelecimentos levados a registro no Livro no 1804, Folha 84 e Livros no 804, Folha 65/66, perante o 1o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos do Núcleo Bandeirantes. Sustentara que, outrossim, determinara a sentença exequenda, ad cautelam, o bloqueio dos imóveis objeto das matrículas que individualizara como forma de evitar que a efetiva titular do domínio dos imóveis fosse alcançada por fraude praticada com a finalidade de aliená-los ilicitamente, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data do trânsito em julgado. Noticiara que os imóveis que foram alcançados pelo bloqueio não foram objeto de comercialização fraudulenta por falsários e sempre estiveram legítima e formalmente sob seu domínio. Pontuara que, durante a fase cognitiva, apenas postulara o bloqueio dos imóveis nomeados para evitar que fossem objeto de alienação fraudulenta, pois, naquela época, vários imóveis de sua titularidade foram alienados ilicitamente. Defendera que, atualmente, não há mais nenhuma necessidade na preservação do bloqueio que incidira sobre os imóveis discriminados, notadamente porque estão sob sua posse. Destacara que é a efetiva proprietária dos imóveis alcançados pela restrição e, portanto, “não faz mais qualquer sentido em se manter o bloqueio das matrículas destes imóveis pois são inequivocamente de propriedade da agravante e não foram alienados pelos falsários[2].” Salientara que fora quem postulara o bloqueio das matrículas dos imóveis nomeados para impedir que os lotes fossem comercializados por falsários, não tendo sido manejada quaisquer pretensões ou ações tendo por objeto os bens individualizados por parte de terceiros, devendo ser desconstituído imediatamente o bloqueio que os alcançara. Informara que está negociando a comercialização de alguns dos imóveis alcançados pela restrição com uma construtora, ficando patente a necessidade do desbloqueio que postulara, pois indispensável para que volte a fruir, com plenitude, dos direitos que o domínio lhe assegura. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Imobiliária Acrópole Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – 1o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos do Núcleo Bandeirantes e outros – dentre outras medidas, determinara a manutenção do bloqueio, pelo Cartório de Registro de Imóveis de Luziânia/GO, incidente sobre as matrículas imobiliárias que individualizara[3], até a data de 12/02/2021, oportunidade em que, independentemente de nova ordem judicial, o bloqueio deverá ser suspenso pelo Oficial do Registro Imobiliário. Objetiva a agravante, inclusive em sede de antecipação da tutela recursal, a imediata liberação do bloqueio incidente sobre os imóveis individualizados. Alfim, almeja que seja ratificada a medida e desconstituição da decisão devolvida a reexame. Do aduzido deriva a constatação que o objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à aferição da legalidade e legitimidade do provimento arrostado, que, em observância ao título executivo, determinara o desbloqueio que alcançara os imóveis individualizados de titularidade da agravante na data de 12.02.2021, enquanto pretende que sejam desonerados de imediato, pois continuam sob seu domínio e posse, a par de a medida acauteladora ter sido deferida e consumada em razão de pedido que deduzira ao aviar a ação. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[4]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mera observância dos termos da sentença exequenda, que determinara que o bloqueio incidente sobre os imóveis individualizados perdure até a data de 12.02.2021. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a assentar que o bloqueio que alcançara os imóveis individualizados de titularidade da agravante perdure até a data de 12.02.2021, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente. Essa apreensão soa inexorável diante do fato de que, a par de os imóveis estarem preservados, a medida acauteladora vige há muito, não subsistindo lastro que autorize que seja revertida em sede de provimento liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Imóveis objeto das seguintes matrículas: Loteamento Parque Paulistano “A”, Luziânia/GO: Quadra 01: Lote 21 Quadra 02: Lotes 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 19 e 20 Quadra 03: Lotes 06,07,08,09,10,11,12,13,19,20,21,22,23,24 e 25 Quadra 04: Lotes 01,04,07,08,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,28 e 29 Quadra 06: Lotes 03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25 e 26 Quadra 07: Lotes 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,18,19,20,25,26,27,28 e 29 Quadra 08: Lotes 06,09,11,12,13,15,16,17,18,19,21,22,23,27,28,29 e 30 Quadra 09: Lotes 01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,13,14,15,16,17 e 18 Quadra 13: Lotes 01,02,07,08,09,10,13,14,15,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29 e 30 Quadra 14: Lotes 09,10,24 e 25 Quadra 15: Lotes 02,04,05,06,07,08,09,12,13,14,15, 24,25,26 e 27 Quadra 16: Lotes 01,25,26 e 27 Quadra 17: Lotes 09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 e 28 Quadra 19: Lote 08 Quadra 20: Lotes 08,09,10,11,12,13,17,18,19 e 20 Quadra 21: Lotes 01,02,03,04,05,06,09,10,11,15,16,20,21,22,25,26,28,29 e 30 Quadra 22: Lotes 04,09,10,11,12,19,20,21 e 22 Quadra 23: Lotes 01,02,03,04,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,25,26,27 e 28 Quadra 26: Lotes 01,02,03,04,07,11,13,15,16,18, 20,22,23 e 24 Quadra 27: Lotes 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 e 21 Quadra 28: Lotes 01,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25 e 30 Quadra 29: Lotes 02,03,06,07,15,16,19 e 20 Quadra 30: Lote 03,04,05,06,07,08,13,14,15,16,17,18,21,22 e 23 - Loteamento Parque Paulistano “B”, Luziânia/GO: Quadra 02: Lotes 02,05,06,07 e 08 Quadra 03: Lotes 08,09,10,11 e 12 Quadra 04: Lotes 08,09,10,11,12,13,14,15,16 e 17 Quadra 05: Lotes 01,16,17,18,19,20,21,22,23,24 e 25 Quadra 06: Lotes 01,06,07,08,09,10,11,33,34,35,39,40 e 41 Quadra 07: Lotes 01,02,03,04,05,12,13,28,29,30,31,32 e 33 Quadra 09: Lotes 11,12,13,14,15 e 26 Quadra 10: Lotes 03 e 04 Quadra 12: Lotes 09,10 e 26 Quadra 13: Lotes 14,18,19,20,21,22 e 23 Quadra 18: Lotes 03,04 e 05 Quadra 20: Lotes 09,10,11 e 12 Quadra 21: Lotes 01,24,25 e 26 Quadra 22: Lotes 01,02,03,04,21,22,23,24,25 e 26 Quadra 24: Lotes 04,05,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 e 21 Quadra 25: Lotes 01,11,12,13,15,16,21,22,23,24,25 e 26 Quadra 26: Lotes 06,07,08,09,10,27,28,29,30,31,32,33,34,35 e 36 Quadra 27: Lotes 06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 e 36, Quadra 28: Lotes 07,08,09,10,11,31,32,33,34 e 35 Quadra 30: Lotes 08,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23 e 24 Quadra 31: Lotes 01,02,04,05,06,34 e 35 Quadra 35: Lotes 09,10,11,12,13 e 14 Quadra 37: Lotes 01,30,31,32 e 33Quadra 39: Lotes 02 e 03 Quadra 45: Lotes 13,14 e 15 Quadra 46: Lotes 19,23 e 24 Quadra 47: Lotes 01,02,20,23,29,30,35,36,37 e 38. [2] - ID Num. 22057400 - Pág. 22 (fl. 25). [3] - Imóveis objeto das seguintes matrículas: Loteamento Parque Paulistano “A”, Luziânia/GO: Quadra 01: Lote 21 Quadra 02: Lotes 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 19 e 20 Quadra 03: Lotes 06,07,08,09,10,11,12,13,19,20,21,22,23,24 e 25 Quadra 04: Lotes 01,04,07,08,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,28 e 29 Quadra 06: Lotes 03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25 e 26 Quadra 07: Lotes 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,18,19,20,25,26,27,28 e 29 Quadra 08: Lotes 06,09,11,12,13,15,16,17,18,19,21,22,23,27,28,29 e 30 Quadra 09: Lotes 01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,13,14,15,16,17 e 18 Quadra 13: Lotes 01,02,07,08,09,10,13,14,15,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29 e 30 Quadra 14: Lotes 09,10,24 e 25 Quadra 15: Lotes 02,04,05,06,07,08,09,12,13,14,15, 24,25,26 e 27 Quadra 16: Lotes 01,25,26 e 27 Quadra 17: Lotes 09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 e 28 Quadra 19: Lote 08 Quadra 20: Lotes 08,09,10,11,12,13,17,18,19 e 20 Quadra 21: Lotes 01,02,03,04,05,06,09,10,11,15,16,20,21,22,25,26,28,29 e 30 Quadra 22: Lotes 04,09,10,11,12,19,20,21 e 22 Quadra 23: Lotes 01,02,03,04,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,25,26,27 e 28 Quadra 26: Lotes 01,02,03,04,07,11,13,15,16,18, 20,22,23 e 24 Quadra 27: Lotes 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 e 21 Quadra 28: Lotes 01,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25 e 30 Quadra 29: Lotes 02,03,06,07,15,16,19 e 20 Quadra 30: Lote 03,04,05,06,07,08,13,14,15,16,17,18,21,22 e 23 - Loteamento Parque Paulistano “B”, Luziânia/GO: Quadra 02: Lotes 02,05,06,07 e 08 Quadra 03: Lotes 08,09,10,11 e 12 Quadra 04: Lotes 08,09,10,11,12,13,14,15,16 e 17 Quadra 05: Lotes 01,16,17,18,19,20,21,22,23,24 e 25 Quadra 06: Lotes 01,06,07,08,09,10,11,33,34,35,39,40 e 41 Quadra 07: Lotes 01,02,03,04,05,12,13,28,29,30,31,32 e 33 Quadra 09: Lotes 11,12,13,14,15 e 26 Quadra 10: Lotes 03 e 04 Quadra 12: Lotes 09,10 e 26 Quadra 13: Lotes 14,18,19,20,21,22 e 23 Quadra 18: Lotes 03,04 e 05 Quadra 20: Lotes 09,10,11 e 12 Quadra 21: Lotes 01,24,25 e 26 Quadra 22: Lotes 01,02,03,04,21,22,23,24,25 e 26 Quadra 24: Lotes 04,05,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 e 21 Quadra 25: Lotes 01,11,12,13,15,16,21,22,23,24,25 e 26 Quadra 26: Lotes 06,07,08,09,10,27,28,29,30,31,32,33,34,35 e 36 Quadra 27: Lotes 06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 e 36, Quadra 28: Lotes 07,08,09,10,11,31,32,33,34 e 35 Quadra 30: Lotes 08,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23 e 24 Quadra 31: Lotes 01,02,04,05,06,34 e 35 Quadra 35: Lotes 09,10,11,12,13 e 14 Quadra 37: Lotes 01,30,31,32 e 33Quadra 39: Lotes 02 e 03 Quadra 45: Lotes 13,14 e 15 Quadra 46: Lotes 19,23 e 24 Quadra 47: Lotes 01,02,20,23,29,30,35,36,37 e 38. [4] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)